Tribunal: TJPA
Processo: 0805515-27.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805515-27.2022.8.14.0040

APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: ADRIANO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ACIDENTE DE CARRO. INDENIZAÇÃO PAGA DE ACORDO COM A LESÃO CONSTANTE NO LAUDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 0805515-27-2022.8.14.0040

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

AGRAVANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

AGRAVADO: ADRIANO PEREIRA DA SILVA

DECISÃO AGRAVADA: DE ID. 15816448

RELATORA:
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO (id.16269769) no RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID.15816448
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
de seguro de vida

movida por
ADRIANO PEREIRA DA SILVA
de que julgou parcialmente procedente o recurso do autor, ora, agravado.

BREVE RETROSPECTO

Consta dos autos de origem que
ADRIANO PEREIRA DA SILVA
trabalha na empresa SONDA PROCWORD INFORMATICA LTDA e quando de sua admissão, a empregadora inseriu o autor a um seguro de vida junto a ré, denominado SEGURO INDIVIDUAL DE VIDA.

Informa que sofreu um acidente automobilístico em 15/04/2021 quando estava conduzindo uma motocicleta HONDA BROS, Ano/Modelo: 2014, Cor Branca e Placa: OTV 7154, pela rodovia PA-160 com destino a Parauapebas-PA, quando de forma repentina ao desviar de um veículo, o mesmo fechou o requerente, desta forma provocando sua queda ao solo, consoante Boletim de Ocorrência Policial nº. 00071/2021.103194-4.

Em decorrência deste acidente sofreu lesões físicas que resultaram na invalidez permanente, devido a fratura de úmero proximal esquerdo e 3° Metacarpo da mão direita.

Alegou que foi submetido a tratamento cirúrgico no dia 27/04/2021 com fixação do úmero esquerdo proximal com placa metálica, pinos e parafusos e tratamento conservador em mão direita com imobilização da mão direita com tala gessada por 30 dias.

Afirmou que apresenta sequelas permanentes como perda importante da sensibilidade álgica em membro superior esquerdo, parestesia incapacitante em membro superior esquerdo, perda importante da força de extensão e flexão do membro superior esquerdo, perda importante da força de rotação medial e lateral do membro superior esquerdo, dor intensa em mão direita, perda importante da força de extensão e flexão dos dedos da mão direita, perda moderada da força de supinação e pronação da mão direita, permanecendo
com perda funcional de 75% em membro superior esquerdo
e
50% da mão direita
.

Diante disso, o autor requereu o pagamento de seu seguro em razão ao acidente sofrido via procedimento administrativo, onde então na data de 28/01/2022 recebeu o valor de R$ 5.520,44 (Cinco mil quinhentos e vinte reais e quarenta e quatro centavos).

Irresignado com o valor recebido, dizendo ser quantia ínfima sem nenhum fundamento fático ou jurídico ajuizou a AÇÃO DE COBRANÇA pleiteando a complementação da indenização equivalente a 75% em membro superior esquerdo e 50% em mão direita.

Deferida a justiça gratuita e ordenada a citação do Réu.

Contestação apresentada no ID. Num. 12745188.

Na audiência de instrução em julgamento foi proferida
SENTENÇA
parcialmente procedente (
Num. 12745244)

(...)

SENTENÇA PUBLICADA EM AUDIÊNCIA:

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por ADRIANO PEREIRA DA SILVA em face de SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOA E PREVIDENCIA S/A, todos qualificados nos autos, cujo objeto e o seguro de vida celebrado entre as partes, relativamente à cobertura Invalidez Funcional Permanente por Acidente.

No caso vertente, a parte autora alega que o acidente que sofreu a deixou inválido permanentemente, fazendo assim jus ao recebimento de indenização do seguro previsto na apólice, tendo recebido administrativo apenas R$ 5.520,44, mas entende fazer jus ao valor de 100% do valor da apólice, postulando nesta demanda a diferença.

Inicialmente, defiro prazo de 10 dias para juntada de substabelecimento.

Avançando ao mérito propriamente dito, o AUTOR postula indenização por invalidez permanente por acidente, prevista na apólice do seguro coletivo de pessoas, formulando um pedido principal: 100% do capital segurado, abatendo-se o valor já recebido na via administrativa.

Em resumo, o ponto fulcral é definir se a indenização deve ser feita de acordo com a tabela prevista nas condições gerais do Seguro Coletivo de Pessoas ou apenas segundo o valor total previsto na apólice.

Instado a resolver semelhante controvérsia, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA concluiu que a indenização securitária deve ser proporcional à invalidez, pois “Para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo".

Segue a EMENTA do referido precedente, no qual também se verifica ter sido afastada a tese de inobservância do dever de informação ao consumidor: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. GARANTIA IPA. LESÃO OCUPACIONAL. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. OBEDIÊNCIA. ADICIONAL AUTÔNOMO DE 200% SOBRE A COBERTURA BÁSICA DE MORTE. INEXISTÊNCIA. GARANTIA SECURITÁRIA E FÓRMULA DE CÁLCULO. CONCEITUAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação de cobrança que visa o pagamento de indenização securitária decorrente da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA). 3. A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. 4. Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005). Desse modo, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. Não havendo deficiência no dever de informação da seguradora, visto que as garantias contratadas estavam especificadas na apólice, com previsão de que a cobertura IPA poderia ser paga em valor inferior ao limite do capital segurado, afora o devido esclarecimento no Manual do Segurado (proporcionalidade entre o montante indenizatório e a incapacidade parcial definitiva), é de se afastar qualquer violação dos arts. 46, 47 e 54 do CDC. 6. As normas consumeristas visam equilibrar a relação contratual e não desiquilibrá-la de forma arbitrária ou desmedida apenas para favorecer a qualquer custo a figura do consumidor. 7. Não há falar na existência autônoma de um adicional de 200% (duzentos por cento) sobre a cobertura básica (de morte) paralela à garantia IPA, pois tal percentual já é a própria fórmula de cálculo dessa garantia adicional, ou seja, o seu valor é de até 200% (duzentos por cento) da cobertura básica (art. 2º, § 2º, II, da Circular SUSEP nº 17/1992). Na hipótese, a quantia máxima da cobertura IPA já estava dobrada quando comparada com a cobertura básica de "morte". 8. Recurso especial provido. (STJ - REsp 1727718/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018).

A Corte Cidadã no caso acima reformou acórdão do TJMS para fixar a indenização segundo o grau de invalidez do recorrido, porque nas condições especiais do contrato havia previsão da tabela com percentuais de indenização para os segmentos expressamente previstos. A mesma conclusão deve ser aplicada no caso em liça, nas condições gerais do Seguro Coletivo de Pessoas existe expressa previsão da tabela para indenização e liquidação do sinistro, com a identificação clara dos seguimentos e percentuais das indenizações, tendo o capital segurado como limite, e não como valor fixo para todas as lesões/sequelas.

Nessa toada, o laudo médico pericial reconheceu lesão parcial da mão direita em 50% e membro superior esquerdo em 75%. O valor devido corresponde a 50% de 60% do capital segurado, referente à mão direita e 75% de 70% do capital segurado, referente ao membro superior esquerdo. Fazendo os cálculos, perfaz o valor de R$ 22.216,42, devendo ser abatido o valor pago administrativamente de R$ 5.520,44, restando ainda a ser pago o valor de R$ 16.695,98, com incidência de juros desde a citação e correção monetária a partir da contratação do seguro à época do sinistro, segundo sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido subsidiário para condenar o Requerido ao pagamento em favor da AUTORA da quantia de R$ 16.695,98 a título de complemento da indenização securitária, acrescida de correção monetária pelo IGP-M desde a data da contratação do seguro à época do sinistro e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405, CC), extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Prazo de 05 (cinco) dias para a Seguradora comprovar o depósito dos honorários periciais, se ainda não o fez.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

As partes confirmam a leitura e revisão do termo, para fins do disposto no art. 209, §§ 1º e 2º, do CPC.

Publicado em audiência, intimados os presentes. Registre-se.

Parauapebas/PA, 9 de novembro de 2022, Juiz (a) de direito respondendo pela 2ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas.

Nada mais havendo, a MM. Juíza de Direito mandou encerrar este termo que, lido e achado conforme, segue assinado pela magistrada digitalmente, na forma da MP nº 2.200-2/2001. Eu, LAIS CAVALCANTE CALDAS, assessor de gabinete, o digitei.

(...)
Num. 12745244

Inconformada a SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A interpôs
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
sustentado que a sentença merece reforma, por ter sido caracterizada uma fratura de úmero distal do braço esquerdo e fratura na mão direita (terceiro metacarpo), ocasionando redução funcional no braço esquerdo de 25%, e uma redução funcional de 25% da mão direita (fratura do terceiro metacarpo).

Contrarrazões do apelado às id. 12745252.

Transcrevo a ementa da monocrática ora agravada ID.15816448.

APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DE VIDA - INVALIDEZ PARCIAL - PAGAMENTO DE ACORDO COM O GRAU DA LESÃO
.

1
. O valor da indenização para invalidez permanente parcial deve corresponder ao grau da incapacidade sofrida pela vítima, conforme previsto na tabela da SUSEP.

2
. Privilegiando a perícia constante no ID. Num. 12745216 a lesão apurada foi na Mão Direita e no Membro Superior Esquerdo, com percentual de 50% na Mão Direita e 75% no Membro Superior Esquerdo (ID. Num. 12745216).

- De acordo com o Id. Num. 12745201 o capital segurado é de R$ 26.929,00 e a tabela de indenização (Num. 12745196 - Pág. 42/45) o limite da indenização de
um dos membros superiores
corresponde a 70% do capital segurado, equivalente a R$ 18.850,30 e a Lesão na Mão Direita corresponde a 60% do capital segurado, equivalente a R$ 16.157,40.

- Observando-se as disposições da perícia a lesão na
Mão Direita com percentual de 50% de R$ 16.157,40, corresponde a R$ 8.078,70
e
Membro Superior Esquerdo com percentual de 75% de R$ 14.137,72, corresponde a R$ 2.693,61
.

- Somando-se as indenizações, o valor devido seria de R$ 22.216,42 (vinte e dois mil, duzentos e dezesseis reais e quarente e dois centavos), abatendo-se o valor pago ao sinistrado de R$ 5.520,44 (Num. 12745198 - Pág. 1/2) há necessidade de complementação de R$ 16.695,98 (dezesseis mil, seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos), mostrando-se escorreita a sentença recorrida.

3. RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Irresignada a seguradora interpôs
AGRAVO INTERNO
às
id. 16269769
contra a
DECISÃO MONOCRÁTICA de
ID.15816448. que deu provimento ao recurso do Banco da Amazonia SA, alegando necessidade de julgamento monocrático, e no mérito a necessidade de redução do percentual pago segurado de acordo com a tabela da securitária da SUSEP.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões às id. 16554857 requerendo a manutenção do
decisium.

É o relatório

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

O agravante pretende a reforma do decisum de acordo com os argumentos supramencionados.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Deste modo, submeto o recurso à apreciação do colegiado.

MÉRITO

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante
NÃO
trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir a matéria.

Na hipótese, a
cláusula nº 5 do Contrato de Seguro (
Num. 4699950 - Pág. 3),prevê que

no caso de invalidez permanente parcial por acidente, a indenização será calculada pela aplicação do grau de redução funcional apresentado sobre a percentagem prevista na tabela anexa. Vejamos:

5. DA GARANTIA DO SEGURO

5.1. O QUE ESTÁ COBERTO

Este seguro cobre a invalidez permanente por acidente do Segurado, relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por Acidente Pessoal coberto, ocorrida durante a Vigência do Certificado Individual de cada Segurado, nos expressos termos destas Condições Gerais, garantindo o pagamento de uma Indenização no valor do Capital Segurado.

5.2. A invalidez somente será considerada permanente quando, após a conclusão do tratamento, e desde que esgotados os recursos terapêuticos disponíveis para recuperação for constatada e avaliada, quando da alta médica definitiva, a existência de invalidez permanente.

Para efeito destas Condições Gerais, considera-se invalidez permanente total ou parcial os casos relacionados na tabela constante do Anexo I, desde que provocados por Acidente.

5.3. Considera-se invalidez permanente, total ou parcial, os casos relacionados na
Tabela para Cálculo de Indenização em caso de Invalidez Permanente (Anexo I), desde que provocados por acidente.

5.4. Nos casos não especificados na tabela mencionada a Indenização por invalidez permanente será estabelecida tomando-se por base a diminuição permanente da capacidade física do segurado, não sendo considerada para tanto a sua atividade profissional.

5.5. Quando do mesmo Acidente resultar invalidez de mais de um membro ou órgão, a Indenização não excederá o valor total do Capital Segurado.

5.6. Não ficando abolidas por completo as funções do membro ou órgão lesado, a Indenização por perda parcial será calculada pela aplicação, à porcentagem prevista na tabela para sua perda total do grau de redução funcional apresentado.

5.7. Na falta de indicação exata do grau de redução funcional apresentado, e sendo o referido grau classificado apenas como máximo, médio ou mínimo, a Indenização será calculada, na base das percentagens de 75%, 50% e 25%, respectivamente.

5.8. Havendo duas ou mais lesões em um mesmo membro ou órgão, a soma das porcentagens correspondentes não poderá exceder à da Indenização prevista para sua perda total.

5.9. A perda ou maior redução funcional de um membro ou órgão já defeituoso antes do Acidente Pessoal deve ser deduzida do grau de invalidez definitiva.

5.10. Em caso de invalidez parcial o Capital Segurado será reintegrado automaticamente, após cada Sinistro, sem cobrança de Prêmio adicional.

5.11. A INVALIDEZ PERMANENTE DEVERÁ SER COMPROVADA MEDIANTE DECLARAÇÃO MÉDICA A SER AVALIADA PELA SULAMÉRICA. A APOSENTADORIA CONCEDIDA POR INSTITUIÇÕES OFICIAIS DE PREVIDÊNCIA, OU ASSEMELHADAS, NÃO CARACTERIZA POR SI SÓ O ESTADO DE INVALIDEZ PERMANENTE.

5.12. DESDE QUE EFETIVAMENTE COMPROVADA A INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE, O PAGAMENTO DO CAPITAL SEGURADO CONTRATADO EXTINGUE, IMEDIATA E AUTOMATICAMENTE, ESTA COBERTURA. NESSA HIPÓTESE, OS PRÊMIOS RELATIVOS À COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE EVENTUALMENTE PAGOS APÓS O PAGAMENTO DO CAPITAL SEGURADO SERÃO DEVOLVIDOS ATUALIZADOS MONETARIAMENTE.

5.13. O QUE NÃO ESTÁ COBERTO ESTE SEGURO NÃO COBRIRÁ A INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE DO SEGURADO, TOTAL OU PARCIAL, SE ESTA FOR DECORRENTE DOS EVENTOS MENCIONADOS NOS ITENS RELATIVOS AOS RISCOS EXCLUÍDOS E À PERDA DOS DIREITOS.

5.14. A Cláusula Suplementar abaixo poderá ser contratada adicionalmente, permitindo a adesão à Apólice do cônjuge do Segurado Principal, na qualidade de Segurado Dependente:

Desta forma, os casos de invalidez total são passíveis de indenização com pagamento integral do capital segurado.

Assim, em sendo apenas parcial o acometimento funcional, vincula-se a indenização devida ao respectivo percentual estimado como correspondente à incapacitação corporal experimentada.

Neste sentido é também o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal do estado do Pará:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE - COBERTURA SECURITÁRIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. 1. É lícito às partes juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos (CPC, art. 435). 2.
Se o contrato de seguro possui cláusula de cobertura de invalidez permanente parcial por acidente e, uma vez verificada a consolidação da lesão decorrente de acidente e o grau de incapacidade do autor por meio de perícia realizada em juízo, é devida a cobertura securitária,
no percentual de invalidez verificado na prova técnica judicial
.
3. Aborrecimentos, dissabores e contrariedades não ensejam, por si sós, indenização por dano moral. V.V. INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - SEGURO - NEGATIVA DE COBERTURA - DEVER DE RESSARCIR. A recusa indevida ou a omissão em autorizar o pagamento do prêmio do seguro é causa de danos morais, já que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, além de ocupar seu tempo além do necessário na solução da questão. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.16.012122-5/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/10/2021, publicação da súmula em 22/10/2021)

EMENTA: SEGURO DE VIDA - INVALIDEZ PARCIAL - PAGAMENTO DE ACORDO COM O GRAU DA LESÃO - SUCUMBÊNCIA.
O valor da indenização para invalidez permanente parcial deve corresponder ao grau da incapacidade sofrida pela vítima, conforme previsto na tabela da SUSEP. Não há sucumbência recíproca quando a parte requer o pagamento dos valores correspondentes a sua invalidez e não a totalidade do capital segurado
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.033343-1/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/05/2021, publicação da súmula em 06/05/2021)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL, DITA ORIGINÁRIA DE ACIDENTE. LIMITAÇÃO PARCIAL DA FUNCIONALIDADE DO MEMBRO OU SEGMENTAÇÃO CORPORAL DO SEGURADO. LAUDO PERICIAL, NÃO INFIRMADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. INDENIZAÇÃO PELO MÁXIMO DO CAPITAL CONTRATADO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO EXPERIMENTADA. APELO PROVIDO. 1. Se a cobertura máxima prevista na apólice de seguro de vida em grupo para a hipótese de IPA (Invalidez Permanente por Acidente) tem como requisito fático a perda, em caráter permanente e total, pelo segurado, de membro, função ou segmentação corporal, ao passo em que estabelece critérios de quantificação das lesões de extensão inferior à integral,
vincula-se a indenização devida - em sendo apenas parcial o acometimento funcional - ao respectivo percentual estimado como correspondente à incapacitação corporal experimentada".
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.017370-6/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/08/2020, publicação da súmula em 12/08/2020).

"APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE - COBERTURA SECURITÁRIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA. Para fazer jus à cobertura securitária, decorrente do seguro de vida em grupo, firmado através do empregador, incumbe ao autor comprovar a invalidez permanente total ou parcial decorrente de acidente,
a qual deverá ser paga de acordo com as condições do contrato entabulado entre as partes".
(TJMG - Apelação Cível 1.0338.17.005138-1/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2020, publicação da súmula em 17/03/2020).

No caso, existem 2 laudos juntados nos autos. O primeiro trazido pela Ré e o segundo produzido em Juízo.

O laudo apresentado pela seguradora
Num. 12745197 - Pág. 1
conclui que:

(...)

COMENTÁRIOS:

Segurado informa que no dia 15/04/2021, sofreu acidente de moto com ocorrência de fratura de úmero distal esquerdo e fratura em mão direita (terceiro metacarpo).

A fratura do úmero foi tratada cirurgicamente e a da mão de forma conservadora. Informa que realizou 7 sessões de fisioterapia.

Atualmente apresenta como sequela de caráter permanente uma
redução funcional de 25% do membro superior esquerdo
e de
25% do 3º quirodáctilo direito.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, está caracterizada uma Invalidez Parcial e Permanente por Acidente. O grau de invalidez é de 20,5% (25% de 12% + 25% de 70%). (...)
Num. 12745197 - Pág. 1

Por outro, privilegiando
a perícia constante no ID. Num. 12745216
a lesão apurada foi na Mão Direita e no Membro Superior Esquerdo, com percentual de 50% na Mão Direita e 75% no Membro Superior Esquerdo (ID. Num. 12745216)
.

Assim, de acordo com o Id. Num. 12745201 o capital segurado é de R$ 26.929,00 e a tabela de indenização (Num. 12745196 - Pág. 42/45) o limite da indenização de
um dos membros superiores
corresponde a 70% do capital segurado, equivalente a
R$ 18.850,30
e a Lesão na Mão Direita corresponde a 60% do capital segurado, equivalente a
R$ 16.157,40
.

Observando-se as disposições da perícia a lesão na
Mão Direita com percentual de 50% de R$ 16.157,40, corresponde a R$ 8.078,70
e
Membro Superior Esquerdo com percentual de 75% de R$ 14.137,72, corresponde a R$ 2.693,61
.

Desta forma, somando as indenizações o valor devido seria de R$ 22.216,42 (vinte e dois mil, duzentos e dezesseis reais e quarente e dois centavos), abatendo-se o valor pago ao sinistrado de R$ 5.520,44 (Num. 12745198 - Pág. 1/2) há necessidade de complementação de R$ 16.695,98 (dezesseis mil, seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos), mostrando-se escorreita a monocrática ora recorrido, eis que em consonância com o entendimento dos tribunais pátrios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática agravada tal como lançada nos autos.

Em razão da improcedência do recurso, MAJORO os HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o voto.

Belém, data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/02/2024